Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703743-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAFAEL FONSECA ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. CONCURSO PÚBLICO. INVERSÃO DAS FASES PREVISTAS NO EDITAL. PREJUÍZO AO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA. 1. Extrai-se dos §§2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que, uma vez deduzido o pedido nesse sentido, o magistrado apenas poderá indeferi-lo se existirem indícios suficientes nos autos da situação econômica favorável da parte. Além disso, uma vez impugnada pelo réu, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil, c/c art. 373, II, do mesmo diploma legal, cabe a este comprovar a possibilidade econômica do autor em arcar com os ônus processuais, sem comprometer a sua própria subsistência. 2. O valor atribuído à causa encontra-se adequado, porquanto reflete o anteriormente fixado na demanda de Conhecimento, devidamente atualizado. Não há que se falar em discrepância entre o montante estimado e o benefício econômico pretendido. 3. O acórdão que decidiu o Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face do Cumprimento de Sentença viola o que restou pacificado no objeto do Cumprimento e, por consequência, deve ser retirada a eficácia do mencionado acórdão, com a declaração de sua nulidade. Desse modo, o pedido rescisório fundamenta-se no inciso IV do art. 966 do Código de Processo Civil. 4. De acordo com a previsão editalícia, as fases do concurso se subdividem em 06 provas: (P1) - Objetiva, conhecimentos básicos; (P2) Objetiva conhecimentos específicos; (P3) - Exames de aptidão física; (P4) - Inspeção da Saúde; (P5) - Avaliação Psicológica; (P6) - Investigação Social e Funcional. 5. Os itens 16 e 17 do Edital preveem expressamente a convocação para o Curso de Formação apenas após a aprovação do candidato em todas as provas antes mencionadas. 6. A coisa julgada objeto do Cumprimento de Sentença determinou que se realizasse novo psicotécnico e, caso o autor lograsse êxito, deveria prosseguir nas demais fases, até a matrícula no Curso de Formação. Entretanto, consoante se depreende dos autos, a convocação para o Curso de Formação deu-se em momento anterior à realização de novo teste psicotécnico. 7. Pedido julgado procedente. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, argumentando que a convocação do candidato para matrícula em curso de formação e comprovação de escolaridade exigida no concurso, antes da realização de nova avaliação psicológica, não ofendeu a coisa julgada, pois a exigência possui amparo legal e está prevista no edital. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o e 37, caput, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, reeditando os argumentos lançados no especial, asseverando que houve, no caso em tela, inobservância aos princípios da isonomia, imparcialidade e moralidade administrativa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O apelo especial tampouco deve prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “A coisa julgada objeto do Cumprimento de Sentença determinou que se realizasse novo psicotécnico e, caso o autor lograsse êxito, deveria prosseguir nas demais fases, até a matrícula no Curso de Formação. Entretanto, consoante se depreende dos autos, a convocação para o Curso de Formação deu-se em momento anterior à realização de novo teste psicotécnico” (item 6 do acórdão), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EDcl no AREsp 1588683 / SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, também não reúne condições de transitar, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação de existência de repercussão geral. A uma, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não estiver devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1239064 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/04/2020). E, a duas, porque, mesmo que se pudesse, em tese apenas, superar a apontada falta de prequestionamento, porquanto para a análise da tese recursal, também em sede extraordinária seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1255863, Relator: Min. CELSO DE MELLO, DJe 29/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006